Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela própria agravante[1], conquanto tenha indicado que as intimações endereçadas às agravadas fossem ultimadas nos nomes dos causídicos que especificara (Thiago Santos Agelune – OAB/GO 27.758, Demóstenes Lázaro Xavier Torres - OAB/GO 7.148, Nemuel Kessler G. dos Santos - OAB/GO 40.884, Caio Alcântera Pires Martins - OAB/GO 49.931)[2], a ritualística legal não fora devidamente observada. É que, segundo o que emerge dos autos de origem, postularam as agravadas que as publicações e intimações que lhes sejam endereçadas fossem ultimadas em nome do primeiro patrono indicado, e, não obstante, essa indicação não fora observada no trânsito deste agravo, pois aperfeiçoada a publicação da decisão que admitira o agravo e lhes assinalara prazo para contrarrazões em nome do Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, tornando ineficaz o chamamento, tanto que não vieram a atendê-lo. Com efeito, tendo a disponibilização da decisão que admitira o agravo de instrumento, negando o efeito suspensivo almejado, ocorrido no Diário de Justiça Eletrônico do dia 27 de fevereiro do corrente ano[3] e sido realizada em nome de advogado diverso do indicado no processo de origem, a intimação, em relação às agravadas, não se aperfeiçoara de forma eficaz, consoante emerge do disposto no artigo 272, §5o, do estatuto processual. De modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho, então, o pedido formulado pela própria agravante, restituindo às agravadas o prazo para contrariarem o agravo, o qual fluirá a partir da veiculação desta decisão no órgão oficial (CPC, art. 223, § 2o), devendo o processo, portanto, ser retirado da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16740455 - Petição [2] - ID 14144072 – pág. 1 e 2. [3] - https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/38.pdf#page=227